Tribunal: TCU
Processo: 032.190/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11723/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.190/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Creusa Lira Barbosa (XXX.010.402-XX); Elza Maria Amaro Lisik (XXX.877.389-XX); Ercilia Dias Saldanha (XXX.872.792-XX); Francisca Mesquita Martins (XXX.010.593-XX); Francisca de Oliveira Barros (XXX.914.332-XX); Jorildo Luiz Vieira Guimaraes (XXX.488.687-XX); Leoncio Lima da Costa (XXX.429.832-XX); Neide Silva de Oliveira (XXX.781.232-XX); Rosilene da Luz Garcia (XXX.611.702-XX); Rozineide Martins Pereira (XXX.727.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.